Tribunal: TJMT
Processo: 1029435-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029435-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 396.193.701-04 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O TETO DO
RGPS. DEDUÇÕES REALIZADAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
competência
entre a
Uniã
o
,
os

Estados
e
os

Municípios
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
é
concorrente
,
sendo
a
matéria

disciplinada
pela Lei
Complementar

no
202/2004,no
âmbito
do Estado de Mato Grosso.

É devida a cobrança realizada a títu
lo de contribuição previdenciária, em relação aos servidores inativos portadores de doença incapacitante, apenas sobre a parcela de seus proventos que eventualmente ultrapasse o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 18, da CF/88, e
art. 2o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004). Havendo cobrança de quantia a maior sobre o provento do servidor, é ilegal o desconto e devida a restituição.

3.
Recurs
o

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1029435-78.2021.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Re
corrido
:
ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a
parte

reclamante

tem

direito

ao
regime
difer
enciado
da
contribuição

previdenciária

prevista
no art. 40, § 21
,
da
Constituição
Federal,
em

razão
de
sua

aposentadoria

por

invalidez
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para "
DECLARAR o
direito

adquirido
da
requerente

em

manter
a
isenção
da
contribuição

previ
denciária

até
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do RGPS,
devendo
ser
aplicada

alíquota
de 11% (
onze

por
cento)
referente
a
contribuição
social,
apenas

sobre
a
parcela
que
supere

ao

limite

estabelecido
,
bem

como
para
ainda
CONDENAR o
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, a PROMOVER A RESTITUIÇÃO da
importância
dos
valores

descontados

indevidamente
, com
juros

legais
de mora (simples) de 1%
ao

mês
e
correção

pelo
Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia – SELIC, a
partir
da data do
respecti
vo

desconto
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) o § 21 do art. 40 da CF/88
foi

revogado
,
não

sendo

mais

devida

a

imunidade

anteriormente

prevista
; e b) a
correção

monetária

deve
se
dar

pelo

IGP-DI,
até

abril
de 2021, e a
partir
de 01 de
maio
de 2021deve ser
utilizado
o IPCA.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO R
ELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição previdenciária. Base de cálculo para servidores públicos inativos.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência
concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores
, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Co
mplementar no 202/2004, que após inúmeras alterações, estabeleceu as alíquotas e bases de cálculo no seu art. 2o, atualmente com seguinte redação em vigor:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário d
os servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas no
s seguintes percentuais
:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdênc
ia complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de prev
idência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração
dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complemen
tar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que s
upere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

III - (revogado) LC 479/12

IV - 14% (quatorze por
cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quan
do o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos
desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)

V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de p
ensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de cálculo (R$)

Alíquota

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A
contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. (Repristinado pela LC 268/07)

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a g
ratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do dis
posto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia M
édica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 700/2021)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálc
ulo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um)
salário mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§ 6o (revogado) (Revogado
pela LC 700/2021)

§ 7o (revogado) (Revogado pela LC 712/2021)

§ 8o (revogado) (Revogado pela LC 712/2021)

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Gro
sso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC 700/2021)

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC 700/2021)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Po
der Executivo. (Acrescentado pela LC 700/2021)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva
remunerada e de pensão por morte destin
ada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). Acrescentado pela LC 712/2021)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual
efetivamente aplicados aos militares. (Acrescentado pela LC 712/2021)

Verifica-se que o dispositivo legal supratranscrito estabelece as alíquotas que devem incidir sobre a remuneração do servidor público ativo, inativo e pensionista, seja ele civil ou mi
litar.

Conforme se afere da legislação de regência, quando da cobrança das contribuições previdenciárias dos aposentados e pensionistas, deve ser observado o estipulado no § 18 do art. 40 da Constituição Federal, ou seja,
o desconto realizado a título de
contribuição previdenciária será legítimo, em relação aos servidores inativos, se ocorrer sobre a parcela de seus proventos que eventualmente supere o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social
(art. 40, § 18, da CF/88, e art. 2o da Lei Complementar
Estadual no 202/2004).

Quanto aos inativos portadores de doença incapacitante, importante dizer que a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. A partir de então, passou a ser devida a incidência de co
ntribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante que superem tão somente o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, e não mais dos proventos
que superem o dobro do limite máximo do RGPS, como dantes previsto no aludido parágrafo.

Em virtude disso, no Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional no 92/2020, em seu art. 5o, referendou as disposições de alteração da Constituição Federa
l a partir de 21/08/2020 (data de sua publicação) no âmbito estadual.

Dessa forma, o percentual da alíquota d
a
contribuição previdenciária a ser
descontada
do servidor público aposentado portador de doença incapacitante ficou estabelecido da seguinte forma,
de acordo as alterações legislativas:

a)
Até 21/08/2020
, a alíquota é de 11% (onze por cento), incidindo sobre a parcela dos proventos de aposentadoria, que
superem o DOBRO do limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral d
e previdência social;

b)
A partir de 21/08/2020
, a alíquota é de 11% (onze por cento), incidindo sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que
superem apenas o limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdênc
ia social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020; e

c)
A partir de 10/08/2021
, com a alteração trazida pela Lei Complementar Estadual no 700/2021, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), sendo aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentado
ria que
superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Válido ressaltar ter sido previsto que enquanto persistir o déficit atuarial do sistema de previdência (RPPS/MT), aplica-se o disposto n
o § 5o do dispositivo, segundo o qual a base de cálculo da contribuição será
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo.
Todavia, tal disposição não se aplica aos aposentados e pensioni
stas portadores de doenças incapacitantes, por força do § 9o do mesmo artigo.

Em vista disso, sendo comprovado que a parte reclamante é aposentada por doença incapacitante (ID 155821392/PJe2
)
,
a contribuição previdenciária sobre os proventos de sua aposenta
doria deve incidir na forma acima estipulada
.

Portanto, são ilegais os descontos a título de contribuição previdenciária que ocorreram sobre a integralidade dos proventosda parte reclamante, devendo ser restituídas as quantias descontadas a maior em su
a folha de pagamento, observando-se os termos estabelecidos:
a)
até

21/08/2020
,
alíquota
de 11% (
onze

por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem o
DOBRO do
limite

máximo
; b) a
partir
de 21/08/2020,
alíquota
de 11% (
onze

por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem

apenas
o
limite

máximo
; e c) a
partir
de 10/08/2021,
alíquota
de 14% (quatorze
por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem

apenas
o
limite

máximo
,
todos
do RGPS (Regime Geral de
Previdência
Social).

Destaco
, a
propósito
, que
não

há
que se
falar

em

direito

adquirido
de
isenção
da
contribuição

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
,
anteriormente

previsto

na

Constit
uição
Federal,
primeiramente

porque
o
revogado
§ 21 do art.
40 da
Carta Magna
tratava
de
regras
de
obrigação

previdenciária
do
contribuinte

em

relação

ao
Ente Público, e
não
de
conceder

direito
de
isenção

àquele
.

Ademais
,
não

é
assegurad
a

a

imutabilidade
do regime
previdenciário
no qual se
insere
o
servidor
,
seja

ativo

ou

aposentado
,
devendo

ele

também
ser
inserido

nas

novas

normas
que
regem

a

obrigação
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUA
L DE 11% (ONZE POR CENTO). VIGÊNCIA DA LC ESTADUAL No 202/04 ATÉ O ADVENTO DA LC 700/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTEN
ÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)8. Nessa
linha
,
observa
-se que, a
partir
da
vigência
da
citada
lei
em

agosto
de 2021,
houve
novel
regulação
da
matéria

em

âmbito

estadual
,
ocasião

em
que se
firmou
que a
alíquota
de
c
ontribuição

previdenciária

será
de 14% (quatorze
por
cento) da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social d
e que
trata
o art. 201 da
Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença

incapacitante
.
9.
Portanto
, com
a

edição
da LC no 700/2021 as
alterações
da
alíquota
(14%) e da base de
cálculo

devem
ser
aplicadas
a
partir
da
publicação

desta
le
i (10.08.2021), dada a
natureza

tributária
da
contribuição
,
uma

vez
que as
alterações

não

violam
o
direito

adquirido
e o
ato

jurídico

perfeito
, pois
ao

servidor

público

não
é
assegurado

a

imutabilidade
do regime
previdenciário

a

ele

imposto
.
(...) RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DEDOENÇAINCAPACITANTE– DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS
DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL
N.o
202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
fim
de que se
guarde

observância
com as
novas

diretrizes

estabelecidas
para o Regime

Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso, é
plausível
que se
proceda

a

alteração
da
alíquota
de
contribuição

previdenciária

incidente

sobre

os

proventos
de
aposentadoria
dos
beneficiários

portadores
de
doença

incapacitante

apenas
com a
vigên
cia
da Lei
Complementar
no 700/2021. (N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
28/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022) (...) 12. A
sentença
,
portanto
,
comporta

adequação
, a
fim
de
reconhecer
que
a

aplicação
da
alíquota
de 11% (
onze

por
cento) dos
proventos
de
aposentadoria
que
supere
o dobro do
teto
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS
quando
o
beneficiário
for
portador
de
doença

incapacitant
e

pelo
Estado de Mato Grosso
deve

ocorrer

tão

somente

até

quando

iniciada
a
vigência
da Lei
Complementar
no 700/2021. 13. Por
fim
,
os

juros
e a
correção

monetária

também

comportam

adequação
, a
fim
de
observem

os

parâmetros

fixados
no Tema 810 do STF e Tema
905 do STJ. 13.
Sentença

parcialmente

reformada
. 14.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006424-17.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/202
2)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o
DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A
Emenda

Constitucional
n. 103/2019,
em

seu

artigo
35,
inciso
I,
alínea
“a”,
revogou
o § 21 do
artigo
40 da

Constituição
Federal. Com
efeito
, a
partir
da
vigência
da
referida

alteração

constitucional
no
âmbito
do RPPS/MT,
deixará
de
existir

suporte

constitucional
para a
não

incidência
de
contribuição

previdenciária

sobre

proventos
de
aposentado

ou

pensionista

p
ortador
de
doença

incapacitante
. 3. No Estado de Mato Grosso
houve

a

alteração
da
Constituição
Estadual,
através
da EC n. 92/2020, que no
artigo
5o referenda as
disposições
de
alteração
da
Constituição
Federal, a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
).
4. Quanto
ao
percentual da
alíquota
da
contribuição

previdenciária
a ser
cobrado
do
servidor

público
,
portador
de
doença

incapacitante
,
necessário
se
faz

observar
o
disposto

na
Lei
Complementar
n. 202, de 28 de
dezembro
de 2004 e
a

alteração

trazida
pela L
ei
Complementar
n. 700 de 09 de
agosto
de 2021. 5.
Até
21/08/2020
alíquota
é de 11% (
onze

por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora
, que
supere
o dobro
do

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
ger
al
de
previdência
social. 6.
Alíquota
de 11% (
onze

por
cento), a
partir
de 21/08/2020, é
aplicável

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral de previd ência social, conforme o disposto

na
EC Estadual no 92/2020. 7.
Alíquota
de 14% (quatorze
por
cento) é
aplicada

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora
, que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
g
eral
de
previdência
social, a
partir
de 10/08/2021, de
acordo
com o
disposto

na
LC n. 700/2021. 8. A
demandante

foi

transferida
à
reserva

remunerada

em
09/06/2020,
razão
pela qual
deverão
ser
restituídos
,
os

valores

indevidamente

descontados
, antes da
ediç
ão
da LC Estadual 700/2021, tendo
em
vista a
vigência
,
até

então
, do
artigo
2o,
inciso
IV, da LC 202/2004, que
estabelecia

a

alíquota
de 11% para
os

portadores
de
doença

incapacitante
. 9. Ante o
exposto
, a
sentença
que
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pe
didos

iniciais
para:
condenar
o
requerido
MTPREV a
restituir
,
observando

a

alíquota
de 11%,
o
valor da
diferença
entre o
desconto

comprovadamente

realizado
, de
janeiro
de 2021até 10.08.2021,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundament
os
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n°9.099/95. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 10.
Deixo
de
condenar
o
Recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
em

razão
do que
dispõe
o art. 460 da CNGC:
“
Ficam

isentos
de
Custas

Judiciais
e
emolumentos
a
União
, o Estado, o
Município
e
suas

respectivas

autarquias
e
fundações
,
nos

termos
do
artigo
4.o,
parágrafo

único
, do
Provimento
27/04-CM
”.Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
15% (quinze
por
cento), do valor da
condenação
. (N.U 1021810-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

Portanto, indevida a isenção estabelec
ida na sentença com base no dispositivo revogado, devendo ser aplicad
as
à servidora as novas regras.

Atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

Considerando a natureza tributária da contribuição do caso em tela
(
Ag
Int
no
REsp
1.912.911/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 3/8/2021), o
tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
C
adernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

podem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em
complemento
, o STJ
especificou
a
natu
reza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem
ser
aplicadas
a
cada

caso
, no Tema 905,
julgad
o
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria

da
seguinte
forma:

A
correção

monetária
e a
taxa
de
juros
de mora
incidentes

na

repetição
de
indébitos

tributários

devem

corresponder

às

utilizadas

na

cobrança
de
tributo

pago

em

atraso
.
Não

havendo

disposição
legal
específica
,
os

juros
de mora
são

calculados
à taxa de 1%
ao

mês
(art. 161, § 1o, do CTN).
Observada
a
regra

isonômica
e
havendo

previsão

na

legislação
da
entidade

tributante
, é
legítima
a
utilização
da taxa Selic,
sendo

vedada

sua

cumulação
com
quaisquer
outros
índices
.

Em vista
disso
e
e
m

atenção

às

disposições

trazidas
pela Lei Estadual no 7.098/98, a
correção

monetária

pelo
IGP-DI/FGV
deve

ocorrer

até
30/04/2021,
sendo
que, a
partir
de 01/05/2021,
passará

a

incidir
o IPCA,
nos

termos
da
inovação

trazida
pela Lei Estadual no 11.329/2021.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para: a)
determinar
que
o cálculo d
a
restituição
de
valores

descontados
a
maior

seja feito observando-se os seguintes parâmetros
:
i
)
até

21/08/2020
,
alíquota
de 11% (
onze

por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria q ue supere o
DOBRO do
limite

máximo
do RGPS
;
ii
) a
partir
de
21/08/2020
,
alíquota
de 11% (
onze

por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem

apenas
o
limite

máximo
do RGPS
; e
iii
) a
partir
de
10/08/2021
,
alíquota
de 14% (quatorze
po r cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que superem

apenas

o
limite

máximo
do RGPS; e b)
fixar

como

índice
de
correção

monetária
:
i
)
o

IGP-DI/FGV
,
até
30/04/2021; e
ii
) a
partir
de 01/0
5/2021,
o
IPCA
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebr
ando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024